Tribunal: TJMT
Processo: 1002830-30.2024.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002830-30.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 012.753.011-85 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

C/C CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇAS DEGENERATIVAS. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu ao Recorrido benefício de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2015, determinando pagamento das parcelas desde 12/11/2019, dia seguinte à cessação indevida do auxílio por incapacidade temporária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(I) saber se há coisa julgada em razão de ação anterior julgada improcedente;

(II) saber se incide prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas anteriormente à propositura da ação;

(III) saber se estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a alegação de coisa julgada, diante da ausência de identidade de causa de pedir e da existência de fatos novos (diagnóstico de hanseníase e agravamento do quadro clínico).

4. Inaplicável a prescrição quinquenal, pois o termo inicial do benefício situa-se dentro do quinquênio retroativo à data de ajuizamento.

5. A perícia judicial atestou a incapacidade permanente do segurado, com base em doenças de natureza degenerativa e infectocontagiosa (discopatia e hanseníase), tornando-o inapto ao trabalho, sem possibilidade de reabilitação profissional.

6. A condição de segurado foi mantida à época da cessação do benefício anterior, sendo irrelevante eventual perda posterior da qualidade, à luz da legislação previdenciária.

7. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente deve considerar os aspectos pessoais e socioeconômicos do segurado (idade, baixa escolaridade, ausência de aptidão para outras atividades), conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não há coisa julgada material em nova ação previdenciária fundada em agravamento do estado de saúde.
2. É devida a aposentadoria por incapacidade permanente quando demonstradas a condição de segurado, a existência de incapacidade laboral permanente e a inviabilidade de reabilitação profissional do segurado, à luz de suas condições pessoais e sociais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; L. 8.213/1991, arts. 15, 18, inc. I, alínea “a”, 26, I, 42, 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04/06/2012; REsp n. 1568259/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 24/11/2015, DJe 01/12/2015; TJMT, Ap Cív n. 1040678-48.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/04/2025, DJE 07/05/2025; Ap Cív n. 1004589-52.2023.8.11.0059, Rel.a Des.a Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02/12/2025, DJE 06/12/2025;
Ap Cív n. 1078889-05.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/10/2025, DJE 24/10/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta
pelo

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo,
que,

nos autos da
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária c/c Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em decorrência de acidente de trabalho
, ajuizada por André Oliveira da Silva,

determinou a Autarquia Previdenciária implantar em favor do Segurado aposentadoria, a partir da data de 12/11/2019 - dia seguinte à cessação indevida do auxílio (id. 331268894).

A Autarquia Previdenciária pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese: (I)
ocorrência de coisa julgada, por já ter havido improcedência de pedido similar na ação n. 1001606-59.2024.8.11.0087; (II) reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 25/11/2019, e; (III) ausência de qualidade de segurado na DII.

Por isso, requer o provimento do recurso, para extinguir o processo ante a constatação de coisa julgada, com o arbitramento de honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, que seja considerada a modulação dos efeitos da data de início do benefício devido à prescrição quinquenal – Súmula 85 do STJ (id. 331268896).

O Segurado Apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações aventadas no apelo (id. 331268899).

Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional Federal, que declinou da competência em favor deste Tribunal de Justiça, por se tratar de causa acidentária (id. 331268903).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, manifestou pela ausência de interesse público primário a justificar sua intervenção no feito (id. 336064362).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado acima, a espécie se refere a Recurso de Apelação

Cível interposto contra

sentença que
determinou a Autarquia Previdenciária Federal implantar em favor do Recorrido Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em decorrência de acidente de trabalho, a partir de 12/11/2019, por reconhecer a existência de incapacidade parcial e permanente para a atividade laboral.

Na origem, André Oliveira da Silva ajuizou
Ação de Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária c/c Aposentadoria por Incapacidade Permanente
em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em decorrência de acidente de trabalho, no ano de 2015, quando, na função de operador de máquina, caiu em uma vala com o trator que operava e passou a apresentar patologias degenerativas e compressivas da coluna, tais como espondilose cervical, transtornos de discos cervicais e lombares com radiculopatia, discopatia degenerativa e lombalgia crônica, o que lhe ocasionou incapacidade laboral.

Discorre que foi titular do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária (NB 631.461.830-8), no período de 07/11/2017 a 11/11/2019, tendo sido sua cessação indevida, apesar da persistência das limitações. Acrescenta que, em demanda judicial anterior, foi produzida prova pericial que confirmou a existência de incapacidade laboral desde julho de 2015, cuja sentença de improcedência do pedido transitou em julgado em 22/07/2021.

O
M
agistrado singular, após análise da documentação constante nos autos, especialmente
d
o laudo pericial, julgou procedente o pedido da inicial, nos seguintes termos
:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por
ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, objetivando o restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, com pagamento de valores retroativos.

Alega que é trabalhador braçal e operador de máquinas, tendo sofrido acidente de trabalho em 2015 ao cair em uma vala com o trator que operava, o que desencadeou dores crônicas na coluna vertebral e membros superiores e inferiores.

Afirma que suas limitações físicas foram diagnosticadas como espondilose cervical (CID-10 M47), transtorno de discos cervicais (CID-10 M50) e transtorno de discos lombares e de outros intervertebrais com radiculopatia (CID-10 M51.1). [...]

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a conceder à parte autora
ANDRÉ OLIVEIRA DA SILVA
o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 18, inc. I, alínea “a”, da Lei 8.213/91, e a
PAGAR
as parcelas vencidas e devidas, a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido (12/11/2019). [...]”

Inconformada, a Autarquia Previdenciária aduz: (I) ocorrência de coisa julgada na ação n. 1001606-59.2024.8.11.0087; (II) prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 25/11/2019; e (III) ausência da qualidade de segurado na data de início da incapacidade.

1.

DAS PREJUDICIAIS DE MÉRITO

1.1 COISA JULGADA

O INSS, apelante, suscita preliminar de coisa julgada material, alegando que a demanda ora examinada reproduz pretensão idêntica àquela deduzida no processo n. 1001606-59.2024.8.11.0087, julgado improcedente por ausência de qualidade de segurado à época do início da incapacidade, fixado em 14/05/2021.

Contudo, não prospera a prejudicial aventada. Explico.

Nos termos do art. 337, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se repete ação anteriormente ajuizada e transitada em julgado, com identidade de partes, pedido e causa de pedir. Contudo, no caso concreto, não há identidade quanto à
causa de pedir
, tampouco quanto à
situação fática analisada
.

A presente ação funda-se em
incapacidade decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2015
,
com posterior concessão administrativa de
Auxílio por Incapacidade Temporária entre 07/11/2017 e 11/11/2019
, em razão de benefício supostamente cessado indevidamente. A causa de pedir está, pois, centrada na alegação de continuidade e agravamento da incapacidade já reconhecida pela Autarquia, conforme comprova o histórico de concessão do NB 631.461.830-8.

Além disso, sobreveio
fato novo relevante
: o diagnóstico de
Hanseníase (CID A30)
,
enfermidade que dispensa o cumprimento de carência, nos termos do art. 151 da Lei n.

8.213/91, incluída pela Portaria Interministerial MTPS/MS n. 22/2022. Tal condição patológica foi
confirmada por perícia judicial
, que também atestou a
incapacidade total e permanente

do Recorrido para qualquer atividade laboral, com data de início fixada em 2014.

Por sua vez, a ação anteriormente ajuizada (Processo n. 1001606-59.2024.8.11.0087) embora também tinha como objeto o Restabelecimento de benefício previdenciário de Auxílio por Incapacidade Temporária, com posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, fundava-se exclusivamente em alegada incapacidade laboral constatada em 2021, com base em requerimento administrativo formulado em 07/07/2021 e data de início da incapacidade fixada pelo laudo pericial como 14/05/2021.

Naquela oportunidade, o pedido foi julgado improcedente sob o fundamento de que o autor não detinha qualidade de Segurado na data do início da incapacidade, tendo seu período de graça expirado em 15/01/2021, nos termos do art. 15, II, da Lei n. 8.213/91 (id. 158327066 do Proc. n. 1001606-59.2024.811.0087).

Assim, o exame judicial naqueles autos restringiu-se a fatos posteriores à cessação do benefício anterior (ocorrida em 11/11/2019), não havendo naquela demanda apreciação sobre o acidente de trabalho ocorrido em 2015, tampouco sobre o diagnóstico de hanseníase, que veio a ser apresentado apenas na presente ação.

Não há, portanto, identidade de causa de pedir e de pedido, requisitos indispensáveis à configuração da coisa julgada, nos termos do art. 337, § 2o do CPC

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o ajuizamento de nova ação previdenciária fundada em
fatos novos ou agravamento da condição do Segurado
.

Nesse sentido, acompanha julgado deste e. Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E ALTERAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Arlindo Costa Neto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente por suposta ocorrência de coisa julgada material, em razão de decisão anterior proferida em demanda ajuizada perante a Justiça Federal. O Recorrente sustenta que a nova ação funda-se em fato novo — agravamento de seu estado de saúde — e na apresentação de laudo médico atual, postulando a concessão do benefício a partir de 17/04/2023, data subsequente à cessação de auxílio-doença anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a presente demanda está acobertada pelos efeitos da coisa julgada material, diante da propositura anterior de ação com pedido semelhante, ou se, diante da modificação do estado clínico do segurado e da apresentação de nova prova, é admissível o ajuizamento da nova ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada somente se configura quando há identidade entre partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC, o que não se verifica no caso concreto, pois há alteração relevante da situação fática e nova prova técnica apresentada.

4. O direito previdenciário admite flexibilização da coisa julgada, operando-se esta com efeitos secundum eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo nova demanda diante de prova nova ou modificação da condição de saúde do segurado.

5. Laudo médico atual comprova a existência de sequelas permanentes e redução da capacidade laborativa, evidenciando novo contexto fático e jurídico, suficiente para afastar a ocorrência de coisa julgada material.

6. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT admite a relativização da coisa julgada em ações previdenciárias, visando assegurar a proteção social e o direito ao benefício em virtude de alteração posterior à decisão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada nas ações previdenciárias admite relativização quando presentes novos elementos probatórios ou alteração relevante da situação fática do segurado.

2. A apresentação de laudo médico atual que comprove agravamento da condição clínica e redução da capacidade laboral afasta a identidade de causas e impede o reconhecimento da coisa julgada.

3. O ajuizamento de nova ação previdenciária com base em fatos supervenientes não configura repetição de demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o e 4o; CPC, art. 485, V; Lei no 8.213/91, art. 86, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.840.369/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2019; TJMT, Apelação Cível n. 1002965-34.2023.8.11.0037, rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, DJE 18/07/2024; TJMT, Apelação Cível n. 1007074-53.2021.8.11.0040, rel. Des. Marcio Vidal, DJE 14/03/2023.

(N.U 1040678-48.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 07/05/2025)

Portanto, não se configura, no caso concreto, a coisa julgada, pois, conforme já explicitado, a demanda anterior versava sobre pretensão fundada em evento ocorrido em 2021, tendo sido julgada improcedente em razão da ausência de qualidade de segurado naquele marco temporal; ao passo que a presente ação tem por objeto incapacidade originada em 2014, decorrente de acidente de trabalho, com posterior agravamento do quadro clínico.

Sendo assim, AFASTO a alegação de coisa julgada.

1.2 DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

A Autarquia Previdenciária alega, ainda, a ocorrência de prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio retroativo ao ajuizamento da presente ação.

A demanda foi proposta em
25/11/2024
, sendo o termo inicial do benefício fixado na sentença como
12/11/2019
, data imediatamente posterior à cessação indevida do Auxílio por Incapacidade Temporária.

Nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça,
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”
.

No caso em análise, como o termo inicial do benefício situa-se
dentro do período quinquenal retroativo à propositura
,
não há parcelas prescritas a serem reconhecidas
.

De igual forma,
AFASTO
a prejudicial de prescrição quinquenal.

2.

DO MÉRITO

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, a partir do restabelecimento de Auxílio de Incapacidade Temporária indevidamente cessado, diante da comprovação de incapacidade total e permanente.

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Já para a concessão, ou restabelecimento, da Aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. (...)”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). Destaquei.

No caso em apreço, é incontroversa a qualidade de Segurado do Recorrido, conforme atestado pelo CNIS acostado aos autos, conforme demonstrado pelo CNIS acostado aos autos, sendo certo que a concessão administrativa do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária, posteriormente cessado em 2019, corrobora o preenchimento desse requisito à época do acidente de trabalho, condição inclusive mantida até janeiro de 2021 (ids. 331268395 e 331268850).

Cumpre, ainda, pontuar a dispensa de carência quando se trata de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, nos termos do art. 26, I, c/c art. 20, § 1o, da Lei n. 8.213/91. Além disso, o Recorrido foi posteriormente diagnóstico com
hanseníase, enfermidade que, por si só, dispensa carência e confirma o direito ao benefício, conforme também reconhecido por expressa previsão legal.

É pacífico na jurisprudência que a perda da qualidade de Segurado não afasta o direito ao benefício quando demonstrado que a incapacidade teve início durante a manutenção da filiação previdenciária, conforme também preceituado pelo art. 15, §§ 2o e 3o da Lei n. 8.213/91.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DO TRABALHO. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. INÍCIO DA INCAPACIDADE. PERÍODO DE GRAÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que determinou o restabelecimento do benefício de auxílio-doença ao autor, desde a data da cessação administrativa em 02/04/2015.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve a verificação da manutenção da qualidade de segurado na data de início da incapacidade (DII).

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial indicou que a incapacidade laboral teve início em 2014, quando o autor sofreu acidente de trabalho, afastando a alegação do INSS de que a data de início da incapacidade (DII) corresponderia a 31/10/2023.

4. Ainda que considerada a data indicada pelo INSS como início da incapacidade, restaria comprovada a manutenção da qualidade de segurado até 15/03/2024, em razão da prorrogação do período de graça prevista no art. 15, II, § 2o, da Lei no 8.213/1991, ante o recebimento de seguro-desemprego.

5. Presentes os requisitos do Tema 1059 do STJ (REsp 1865553/PR), é cabível a majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. Comprovadas a manutenção da qualidade de segurado e a existência de incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, é devido o restabelecimento do auxílio-doença. 2. A qualidade de segurado é preservada durante o período de graça, o qual pode ser estendido nos casos de desemprego involuntário, desde que devidamente comprovado por meio de registro em órgão competente, nos termos do art. 15, inciso II, § 2o, da Lei no 8.213/91.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, II e § 2o, e 59; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 23.10.2020 (Tema 1059); STJ - REsp: 2044779 PB 2022/0398004-4, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Publicação: DJ 27/02/2023; TJ-MT - Apelação Cível: 10011977920238110035, Relator.: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025.

(N.U 1004589-52.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 06/12/2025)

O conjunto probatório demonstra que o Segurado, na função de operador de máquinas, sofreu acidente de trabalho e passou a sofrer dores na coluna, sendo diagnóstico com discopatia de coluna vertebral e hanseníase (CID M51-2 e A 30), situação que lhe gerou incapacidade laboral permanente para atividade laboral.

Consta que, em razão da enfermidade, foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária NB 631.461.830-8, no período de 07/11/2017 a 11/11/2019 (id.

331268884).

A perícia judicial, de natureza técnica e imparcial, é categórica ao afirmar que o Recorrido é portador de discopatia vertebral grave e hanseníase, doenças que, somadas à sua baixa escolaridade e histórico ocupacional como operador de máquinas pesadas, o tornam total e permanentemente incapacitado para qualquer atividade laborativa.

Observa-se, ainda, que perito judicial fixou a data de início da incapacidade no período compatível com o acidente de trabalho narrado e
durante vínculo ativo com a Previdência Social.

Acrescenta o laudo pericial que o Recorrido não possui escolaridade compatível com reabilitação para atividade diversa.

Confira-se trechos do laudo pericial:

“[...] - Qual a idade atual do Autor ?

R: 48 anos.

2- Diga o Senhor perito qual o diagnóstico se o Autor esta acometido de alguma patologia? Qual é? R: Discopatia de coluna vertebral e hanseníase. CID M51-2 e A 30. [...]

10. Os diagnósticos atuais são compatíveis com os diagnósticos anteriores de espondilose cervical (CID-10 M47), transtorno de discos cervicais (CID-10 M50), transtorno de discos lombares com radiculopatia (CID-10 M51.1), discopatia degenerativa (CID-10 M51.3) e dor crônica na coluna lombar (CID-10 M54.5)?

R: Sim. Somados a hanseníase. [...]

R: Não quadro sem capacidade de cura e doença de característica progressiva.

12. O periciando apresenta dor crônica que interfere em suas atividades diárias e laborativas?

R: Sim. Periciando com quadro de dores persistentes e perda de força motora.

13. Considerando o histórico ocupacional do periciando como trabalhador braçal e operador de máquinas, as sequelas apresentadas o impossibilitam definitivamente para o exercício destas atividades?

R: Sim periciando incapacitado permanentemente para suas atividades habituais. [...]

CONCLUSÃO

Periciando operador de máquinas pesadas com quadro de discopatia importante com desvio de vertebra da coluna levando a dores intensas e incapacidade de realizar atividades de esforço e carga. Portador de hanseníase em tratamento com incapacidade laborativa devido dores e lesões de pele importantes. Não possui escolaridade incapacitando para realizar atividades de menor esforço. Periciando incapacitado permanentemente e totalmente para atividades laborativas.
[...]” (id. 331268884) Destaquei

Sendo assim, restam evidenciadas as sequelas residuais que lhe impõem incapacidade para o desempenho da atividade laboral habitual, associadas à idade (48 anos) e à baixa escolaridade.

Desse modo, verifica-se que os fatores sociais e pessoais tornam inviável qualquer reabilitação profissional efetiva do Recorrido para o exercício de outra função compatível.

Dentro desse contexto fático-jurídico, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente, a uma, porque ficou demonstrado a condição de segurado do INSS, na medida em que o Recorrido recebeu citado benefício junto ao Recorrente em razão da mencionada enfermidade; a duas, porque, o laudo pericial produzido em juízo confirma a definitividade da patologia e o intenso esforço físico exigido pela atividade laboral habitual do Segurado, Recorrido.

Percebe-se que, na espécie, diante das condições sociais e pessoais da segurada, a concessão do benefício previdenciário pretendido, longe de conferir privilégio, tem o condão de homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana [1],
celula mater
dos direitos humanos [2], que dão estrutura aos direitos fundamentais – individuais e sociais –, e iluminam a ideia de justiça, que se mantém acessa com a sua observância absoluta.

Ainda que se considere ser apenas parcial a incapacidade, se as condições pessoais, socioeconômicas e culturais do segurado demonstram a inviabilidade fática de sua reinserção no mercado de trabalho, a concessão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente é medida impositiva.

A propósito, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS – ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – PROFISSIONAIS E CULTURAIS – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao apelo do INSS para julgar improcedente a ação, limitou-se a avaliar a perícia médica e apenas considerou que os atestados médicos acostados não seriam capazes de ilidir a conclusão do perito. 3. Nesse contexto, necessário se faz o retorno dos autos ao Tribunal de origem, ao qual é dada a análise das provas dos autos, assim como das circunstâncias socioeconômicas, profissionais e culturais relacionadas à segurada. Recurso especial provido, em menor extensão. (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015).

Nessa linha, é a orientação deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRAJETO. EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL QUE RECONHECE INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS QUE IMPOSSIBILITAM REABILITAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária c/c conversão em benefício por incapacidade permanente, ajuizada por segurada em face do INSS. A sentença reconheceu a ausência de nexo causal entre a patologia e acidente de trabalho, declarando a incompetência da Justiça Estadual e julgando improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação em que se discute acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho; e (ii) verificar se a segurada faz jus ao restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por invalidez acidentária, ou, subsidiariamente, à concessão de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O art. 109, I, da Constituição Federal exclui da competência da Justiça Federal as ações acidentárias, ainda que figure no polo passivo o INSS. O art. 21, IV, "d", da Lei no 8.213/91 equipara ao acidente de trabalho o ocorrido no trajeto entre a residência e o local de trabalho, qualquer que seja o meio de locomoção.

4. Comprovado que a apelante sofreu acidente automobilístico em 23.12.2021, no percurso casa-trabalho, resta caracterizado o acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho, o que atrai a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito.

5. O laudo pericial reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, decorrente das sequelas do acidente.

6. A aposentadoria por invalidez, prevista no art. 42 da Lei no 8.213/91, deve considerar, além da incapacidade laborativa, as condições pessoais, profissionais e socioeconômicas do segurado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Diante da idade avançada (62 anos) e da atividade habitual que exige esforço físico, é inviável a reabilitação profissional da apelante, restando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

8. O termo inicial do benefício (DIB) deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido (20.9.2024), conforme orientação do STJ.

9. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido principal, restabelecendo o benefício por incapacidade temporária, convertendo-o em auxílio-doença acidentário e, posteriormente, em aposentadoria por invalidez acidentária, com pagamento das parcelas vencidas corrigidas pela Taxa Selic.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações acidentárias, inclusive as fundadas em acidente de trajeto, equiparado a acidente de trabalho. 2. O laudo pericial que reconhece incapacidade parcial e permanente, aliado a fatores pessoais e socioeconômicos impeditivos de reabilitação, autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária. 3. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia seguinte à cessação do benefício por incapacidade temporária anteriormente concedido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei n. 8.213/1991, arts. 21, IV, "d", 26, II, 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2032185 SP 2022/0322239-4, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 7.2.2023; STJ, AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 13.11.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2080867 PB 2023/0213719-2, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 8.4.2024. (N.U 1078889-05.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Sendo assim, a meu ver, no caso posto, foram preenchidos os requisitos para concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente,
uma vez que as condições pessoais e profissionais da segurada evidenciam a impossibilidade de reabilitação e de desempenho de qualquer outra atividade que lhe garanta a subsistência.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, mantendo na integra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026